Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-13.2023.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004466-13.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO MOREIRA - CPF: 718.592.331-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUCIANO MOREIRA - CPF: 718.592.331-04 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE LUCIANO MOREIRA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, declarando nula apenas a cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição simples dos valores pagos a este título.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a justiça gratuita concedida ao autor; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,33% a.m. / 31,79% a.a.) caracteriza abusividade por suposta superação da média de mercado; (iii) saber se a capitalização diária de juros é válida no contrato firmado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001; (iv) saber se a tarifa de avaliação de bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço; e (v) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada ou representa escolha consciente do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira formulada por pessoa natural não foi afastada pela instituição financeira, não havendo elementos concretos que demonstrem capacidade do autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

4. A taxa de juros remuneratórios de 2,33% a.m. não caracteriza abusividade, pois não ultrapassa o limite jurisprudencialmente aceitável de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que à época da contratação (agosto/2021) era de 1,74% a.m. para operações da mesma natureza, resultando em limite máximo tolerável de 2,61% a.m.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo presumida sua pactuação quando a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da mensal, como ocorre no caso em análise.

6. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 958, tendo a instituição financeira comprovado nos autos a realização da avaliação do veículo financiado.

7. O seguro prestamista foi contratado mediante consentimento expresso do consumidor, com assinatura em documento específico e opção marcada expressamente no contrato principal, não configurando venda casada, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 972.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e provido o recurso adesivo interposto pela instituição financeira.

Tese de julgamento:
"1. Não caracteriza abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, não excede o limite de uma vez e meia desta taxa média. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, presumindo-se a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. A tarifa de avaliação de bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958 do STJ. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há manifestação expressa e inequívoca do consumidor pela contratação do produto, com destaque no contrato e informações claras sobre a facultatividade, conforme Tema 972 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 99, §3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 382, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por ambas as partes,
LUCIANO MOREIRA
, na condição de apelante principal e apelado adesivo e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, na condição de apelante adesivo e apelado principal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo Automotor
n.
1004466-13.2023.8.11.0008
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, LUCIANO MOREIRA interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença merece reforma integral, pois não reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e às tarifas administrativas, tampouco afastou a capitalização de juros.

Alegou que as cláusulas impugnadas infringem os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor. Transcreveu entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS quanto à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais bancárias em situações de desvantagem excessiva.

Sustentou ainda que a taxa de juros pactuada (31,79% a.a.) é manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (22,65% a.a.), o que justificaria a sua limitação.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença para declarar a nulidade das demais cláusulas abusivas apontadas na inicial, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da manutenção da gratuidade judiciária.

Isenção do preparo, o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, id. 319935362.

Em contrarrazões (Id. 318830397), a instituição financeira refutou os fundamentos do recurso, sustentando que todas as cláusulas impugnadas foram expressamente pactuadas e estão em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante. Alegou a legalidade dos juros pactuados, respaldando-se na Súmula 596 do STF, que afasta a incidência da Lei de Usura às instituições financeiras. Defendeu a validade da capitalização mensal de juros, com base na MP 2.170-36/2001 e nas súmulas 539 e 541 do STJ. Quanto às tarifas administrativas e ao seguro prestamista, alegou que foram discriminadas no contrato e livremente aderidas pelo consumidor. Por fim, requereu o não provimento do apelo.

Paralelamente, a instituição financeira, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A também interpôs
recurso adesivo
(Id. 318830393), insurgindo-se contra os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis, notadamente a concessão da justiça gratuita ao autor e a declaração de nulidade da cláusula relativa ao seguro prestamista.

Argumentou que a parte autora não comprovou a condição de hipossuficiência, trazendo aos autos apenas declaração genérica. Apontou indícios de capacidade financeira do recorrido, tais como o valor da entrada e das parcelas contratadas, além de declaração de imposto de renda com rendimento superior a R$ 40.000,00 anuais. Com base em tais elementos, requereu a revogação da justiça gratuita.

Quanto ao mérito do contrato, reiterou a validade da cláusula do seguro prestamista, ressaltando que seu valor foi discriminado no contrato e que a contratação deu-se de forma livre e consciente. Argumentou que o produto financeiro é usual nas operações de crédito e visa garantir a quitação da dívida em caso de evento coberto. Assim, requereu a reforma da sentença também nesse ponto, para afastar a nulidade reconhecida.

Recolhimento do preparo, id. 318830395.

Contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 322651397), sustentando a inexistência de prova idônea a afastar a presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC. Quanto ao mérito, reafirmou que não houve contratação voluntária do seguro prestamista, tampouco prova de que tenha recebido proposta individualizada ou oportunidade de escolha. Alegou, portanto, a ocorrência de venda casada e a abusividade da cobrança, nos termos do art. 39, I, do CDC. Requereu o desprovimento do recurso adesivo e a manutenção da sentença quanto aos pontos impugnados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por ambas as partes,
LUCIANO MOREIRA
, na condição de apelante principal e apelado adesivo e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, na condição de apelante adesivo e apelado principal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo Automotor
n.
1004466-13.2023.8.11.0008
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da peça inaugural que o ajuste contratual objeto da presente controvérsia tem por escopo o financiamento de um veículo automotor da marca Ford, modelo KA, ano de fabricação 2014/2015, no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo estipulada entrada inicial de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e o saldo remanescente parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.406,14 (um mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos).

O autor da demanda, ora apelante, insurge-se contra a avença firmada, sustentando a abusividade das cláusulas contratuais concernentes aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, à cobrança de tarifas administrativas, ao registro do contrato e ao seguro prestamista, pleiteando, em consequência, a declaração de nulidade de tais estipulações e a revisão das obrigações contratuais delas decorrentes, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Juízo
a quo,
após detida análise do acervo probatório e das disposições legais aplicáveis, reconheceu a nulidade da cobrança atinente ao seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos. Em virtude da sucumbência recíproca, impôs às partes o ônus do pagamento das custas e despesas processuais, em partes iguais, fixando, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária deferida à parte beneficiária. Vejamos:

“[...] Diante do exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para:

a.
DECLARAR
nulo a cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos.

b. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes na fração de 50% cada, ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, §§ 1º e 2º), observada a justiça gratuita, se deferida. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A instituição financeira apelante adesiva alega, em sede preliminar, a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao autor, sob o argumento de que este teria condições financeiras para arcar com as custas processuais, tendo em vista o pagamento de entrada no valor de R$ 9.000,00 no financiamento do veículo e a declaração de imposto de renda indicando rendimento anual superior a R$ 40.000,00.

A preliminar não merece acolhimento.

O benefício da justiça gratuita destina-se àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade jurídica.

No caso concreto, apesar dos indícios apresentados pela instituição financeira, entendo que estes não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O fato de o autor ter conseguido pagar uma entrada para a aquisição de veículo e possuir rendimento mensal em torno de R$ 3.500,00 não comprova, por si só, que tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, o recorrido comprovou sua condição de beneficiário através de declaração, nos termos da legislação vigente, cumprindo os requisitos para a concessão do benefício, o qual, ressalte-se, pode ser revogado a qualquer tempo, caso evidenciada a alteração da situação econômica do beneficiário.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL

A controvérsia principal cinge-se à legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bens, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (2,33% a.m. / 31,79% a.a.), que estaria superior à média de mercado à época da contratação (1,72% a.m. / 22,65% a.a.), a ilegalidade da capitalização diária de juros, sem expressa previsão contrato, bem como à forma de repetição do indébito, caso reconhecida a ilegalidade das cobranças.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 2,33% ao mês e 31,79% ao ano e o custo efetivo total (CET) de 2,9% ao mês e 42,07% ao ano (id. 318830367).

O exame da controvérsia subjudice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 23/08/2021, a taxa média de juros praticada no mercado era de 1,74% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/) para a mesma operação bancária o que não demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 2,61% ao mês. Como a taxa contratada foi de 2,33% ao mês, se verifica, no caso concreto,
não há a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante.

Portanto, a taxa dos juros remuneratórios fixados no contrato (2,33% ao mês) e, estão, dessa maneira, dentro de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN– Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa básica de mercado, não exceda o limite de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2 .170-36/2001, quando pactuada expressamente. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, quando expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. 4 . A contratação de seguro prestamista mediante consentimento informado e destaque contratual não caracteriza venda casada." Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1º, e 54; CC, art. 1 .361, § 1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061 .530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639 .320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123203920248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025)

- DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de
que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de 22,33% ao mês e 31,79% ao ano, sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Verifico, que no título de crédito foi expressamente pactuado os juros capitalizados, consoante cláusula: “M - Promessa De Pagamento” (id. 318830367, fls.2).

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO - APLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior aum ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar acobrança do percentual dos juros pactuados e suaforma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelométodo Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando acorreção monetária ao saldo devedor e as prestações. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL,julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“APELAÇÃOCÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA– EMBARGOSMONITÓRIOSREJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOE POR CERCEAMENTODE DEFESA REJEITADAS– MÉRITO– DOCUMENTOSHÁBEISÀ CONSTITUIÇÃODA AÇÃO MONITÓRIA– CONTRATODE ADESÃO, EXTRATOSBANCÁRIOSE FATURA– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTEAO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATODO CHEQUE ESPECIAL– EXCLUSÃODA CAPITALIZAÇÃOE UTILIZAÇÃODA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior aum ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando ataxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entreas taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito. Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em Agosto de 2021, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

- DA Tarifa de Avaliação

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No tocante à tarifa de avaliação do bem, foi demonstrada efetivamente a prestação do serviço, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 318830367– D.2 Tarifa de Avaliação de Bens (veículos usados – financiada), bem como o Laudo de Avaliação.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONALDE CONTRATO.TARIFADE REGISTRODO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGUROPRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃODE JUROS.LEGALIDADE.RECURSOPROVIDO.(...) 1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONALDE CONTRATOC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃODO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADEDA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto ao pedido de
repetição em dobro dos valores cobrados
indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso concreto, não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores relacionados ao seguro prestamista, tratando-se de divergência interpretativa acerca da validade da contratação, o que configura engano justificável a afastar a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal.

Assim, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista na forma simples.

- DO RECURSO ADESIVO

A instituição financeira recorrente sustenta a
inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista
, argumentando que o consumidor optou livremente pela contratação do produto, que era facultativa.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é
válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor,
com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 318830367.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais, além de constar em apartado proposta específica de adesão ao contrato de seguro, constante no ID 318830367, fl.18.

Diferentemente do que entendeu o juízo a quo, o conjunto probatório demonstra que houve manifestação inequívoca do consumidor pela contratação do seguro, tendo sido devidamente informado sobre a facultatividade do produto. A assinatura do consumidor em documento específico para a contratação do seguro evidencia sua opção consciente pela aquisição do produto, afastando a configuração de venda casada.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

O contrato principal, inclusive, demonstra que havia opção de marcação "sim" ou "não" para o seguro prestamista, tendo o consumidor optado pela marcação "sim", o que corrobora a voluntariedade da contratação.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Desse modo, merece provimento o
recurso adesivo
neste ponto, para reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista, afastando a determinação de devolução dos valores pagos a este título.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e adesivo de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIANO MOREIRA
e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso adesivo
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., para reformar a sentença e reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista, bem como das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, julgando, por consequência, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência total da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025